Tribunal: TJMT
Processo: 0000514-30.2017.8.11.0048
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000514-30.2017.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[E GONCALVES PINHEIRO - ME - CNPJ: 97.531.798/0001-30 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ELIAS GONCALVES PINHEIRO - CPF: 654.967.871-49 (EMBARGANTE), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), E GONCALVES PINHEIRO - ME - CNPJ: 97.531.798/0001-30 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ELIAS GONCALVES PINHEIRO - CPF: 654.967.871-49 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (EMBARGANTE), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso dos embargados e desproveu o recurso da embargante. Sustenta-se contradição e omissões quanto ao afastamento de cerceamento de defesa, à prescrição trienal, à indenização securitária e ao cálculo de lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição entre o afastamento do cerceamento de defesa e a rejeição de teses por ausência de provas; (ii) omissão quanto à prescrição trienal e à desídia processual; (iii) omissão quanto ao recebimento de indenização securitária e ao cálculo de lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição, pois a suficiência probatória reconhecida referia-se apenas à dinâmica do acidente e à responsabilidade civil, enquanto a rejeição de outras teses decorreu do ônus da prova não cumprido pela embargante.

4. A prescrição foi afastada no acórdão embargado, diante da interrupção do prazo pelo ajuizamento da ação, sendo irrelevante a morosidade processual.

5. A questão da indenização securitária foi expressamente analisada, concluindo-se inexistirem provas do pagamento.

6. Quanto aos lucros cessantes, a decisão embargada consignou a ausência de prova concreta quanto ao lucro líquido, reputando desnecessária a prova técnica requerida.

7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição quando o afastamento do cerceamento de defesa decorre da suficiência probatória sobre a responsabilidade civil, ainda que as demais teses sejam rejeitadas por ausência de comprovação. 2. A prescrição interrompe-se com o ajuizamento da ação, não havendo omissão quanto à sua análise. 3. O indeferimento de provas reputadas desnecessárias pelo julgador não caracteriza omissão ou erro material. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA. contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso dos embargados e desproveu o recurso da embargante.

A Embargante sustenta a existência de contradições e omissões no julgado, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, alegando, em síntese: a) contradição insanável entre o afastamento do cerceamento de defesa, sob o argumento de suficiência probatória, e a posterior rejeição de suas teses com base em "ausência de provas"; b) omissão quanto ao enfrentamento da prescrição trienal e da desídia processual; omissão na análise de alegações relativas ao recebimento de indenização securitária pelos autores, o que poderia configurar enriquecimento sem causa; omissão na análise do efetivo cálculo dos lucros cessantes, já que teria pleiteado a produção de prova técnica e oral para aferição do lucro líquido, sendo-lhe indeferida.

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e pugnam pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 308761859).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No caso em apreço, pretende-se o saneamento de contradição, sob o fundamento de que o acórdão embargado teria afastou a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que o conjunto probatório constante dos autos já era suficiente, mas, ao analisar o mérito, rejeitou suas teses por ausência de prova inequívoca.

De fato, verifica-se que o voto condutor do acórdão destacou a suficiência do boletim de ocorrência e do testemunho presencial para o deslinde da causa. Contudo, ao enfrentar pontos relativos à existência de pagamento de indenização securitária e ao cálculo dos lucros cessantes, o mesmo acórdão consignou a inexistência de prova robusta apresentada pela apelante.

Essa linha argumentativa, em exame detido, não configura propriamente contradição interna, mas sim consequência da distribuição do ônus da prova. O afastamento do cerceamento de defesa se deu porque o julgador entendeu que as provas requeridas eram desnecessárias à elucidação da dinâmica do acidente e da responsabilidade civil. Já a rejeição das teses relativas ao seguro e ao lucro líquido decorreu da insuficiência probatória da parte que tinha o encargo de demonstrar tais fatos modificativos ou impeditivos.

Não há incompatibilidade lógica: a suficiência probatória referiu-se à comprovação da culpa e do nexo causal do acidente, não às demais alegações defensivas. Logo, não procede a apontada contradição.

A Embargante insiste na prescrição trienal (art. 206, §3º, V, CC), sustentando que a ação foi recebida somente em 2023, apesar de ajuizada em 2017, após longos períodos de inércia processual.

O acórdão embargado já enfrentou a matéria, reconhecendo que a prescrição não se consuma após o ajuizamento da ação, pois a propositura interrompe o prazo prescricional. Eventuais períodos de estagnação não caracterizam prescrição, mas mera morosidade processual.

Assim, não se verifica omissão, mas apenas inconformismo da parte com a solução adotada.

A Embargante sustenta que os autores teriam recebido indenização securitária pelo veículo sinistrado, o que afastaria a condenação por danos materiais. Alega que requereu prova documental e ofícios à seguradora, mas tais medidas foram indeferidas.

O voto embargado examinou expressamente essa questão, concluindo que não havia prova inequívoca nos autos acerca do pagamento de indenização pela seguradora. Assim, não houve omissão, mas julgamento de mérito contrário ao interesse da Embargante.

Eventual inconformismo com a valoração das provas não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

A Embargante aduz que os lucros cessantes foram arbitrados com base no faturamento bruto, quando deveriam considerar o lucro líquido, e que requereu produção de prova técnica e oral para demonstrar a realidade de seus rendimentos.

O acórdão enfrentou o tema ao consignar que a parte não apresentou prova concreta de suas alegações, limitando-se a impugnar genericamente os valores fixados. Ainda que se possa discutir, em tese, a pertinência de prova pericial, a negativa de sua produção foi justificada pelo juízo e mantida pelo colegiado, que entendeu suficientes os elementos já constantes dos autos.

Novamente, não se trata de omissão, mas de decisão de mérito desfavorável à parte.

Ademais, o voto condutor enfrentou todas as teses suscitadas, ainda que não nos termos desejados pela parte. O princípio do livre convencimento motivado garante ao julgador a possibilidade de fundamentar a decisão com base nos elementos que reputar relevantes, não sendo exigível que enfrente, ponto a ponto, todas as alegações formuladas, bem como não houve erro material a ser corrigido.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022. (N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no art. 1.026, §2°, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025